Tribunal: TJES
Processo: 5014484-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014484-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNO ROSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CURSO DO PROCESSO QUE REFORÇA A EXISTÊNCIA DA FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em que o autor relata a interrupção indevida dos serviços de telefonia e internet por tempo excessivo, impossibilitando o uso familiar e profissional.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento definitivo dos serviços e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Razões do recurso:
a operadora recorrente alega a regularidade na prestação do serviço, sustenta que não houve ato ilícito e pugna pelo afastamento ou redução da condenação em danos morais, alegando mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade da operadora pela interrupção do serviço e se tal privação, por período prolongado, enseja reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC). Incumbe à operadora o ônus de provar a regularidade do sinal ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu nos autos, ensejando a procedência da ação.

Da falha na prestação do serviço:
restou evidenciado que o autor ficou privado de serviço essencial. A própria conduta da recorrente em peticionar nos autos comprovando o restabelecimento do sinal após a prolação da sentença/liminar confirma que o serviço estava, de fato, interrompido, validando a pretensão autoral, uma vez que devidamente comprada a versão autoral.

Do dano moral:
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada de serviço de telefonia e internet, dada a sua essencialidade na vida contemporânea, extrapola o mero dissabor cotidiano. A privação do serviço gera angústia e afeta o cotidiano do consumidor, configurando o dano moral.

Do
quantum
indenizatório:
o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há motivos para redução, uma vez que o montante atende ao caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular a reiteração da conduta negligente pela empresa de grande porte.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)